Tribunal: TJDFT
Processo: 0736053-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736053-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SIQUEIRA CAMPOS DA SILVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, sem pleito liminar, interposto por ANA CRISTINA SIQUEIRA CAMPOS DA SILVEIRA contra decisão (ID 207796052) da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação por danos extrapatrimoniais (Proc. n. 0707857-30.2023.8.07.0018) ajuizada por FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A recorrente, sem o recolhimento do preparo recursal, postula que “seja reconhecido o presente agravo e provido em seu mérito, sendo a decisão guerreada reformada para que seja deferido os pedidos para o deferimento do pedido de justiça gratuita”. Pois bem, tendo-se em conta os termos da norma expressa no § 1o do art. 101 do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, traga aos autos, em complementação aos documentos já apresentados, extratos bancários, referente ao três últimos meses, declaração atualizada de imposto de renda (exercício 2023), bem assim eventuais faturas de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, proceda ao recolhimento da custas recursais, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Brasília (DF), 30 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator